Tribunal: TJDFT
Processo: 0043336-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043336-72.2016.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APELAÇÃO – SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – CONTRATOS TEMPORÁRIAS – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – EXERCÍCIO REGULAR – LEGITIMIDADE PASSIVA – PREVISÃO LEGAL - LITISPENDÊNCIA – CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS – NÃO INCIDÊNCIA - PRESCRIÇÃO – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – EXONERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATAÇÃO - PRORROGAÇÃO NA VIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO - LEI 4.266/98 E TAC 00/2011- PRAZO – QUANTITATIVO - VIOLAÇÃO À LEGALIDADE – DOLO GENÉRICO CARACTERIZADO - ATOS ÍMPROBOS – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de produção de provas não viola preceitos de observância obrigatória pelo julgador quando a matéria for unicamente de direito ou quando o feito encontrar-se suficientemente instruído, tendo em vista que, em sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. 2. Inexistente a tríplice identidade entre ações, especialmente quando ambas possuem causas de pedir distintas, não incides os institutos da litispendência nem da coisa julgada, não havendo que se falar, portanto, na extinção da causa, sem resolução do mérito, nos termos do previsto no artigo 485, V, do Código de Processo Civil. 3. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para ocupar o polo passivo de demandas nas quais se discute a legalidade da prorrogação de contratos temporários, tendo em vista que, consoante previsto no artigo 5o da Lei Distrital 4.266/08, a ele compete a atribuição. 4. De acordo com o artigo 23, I, da LIA, o prazo prescricional para ajuizamento de ação civil pública por improbidade administrativa é de cinco anos, contados da data da exoneração do agente público a quem é imputado o ato ímprobo. 5. Embora as condutas ímprobas violadoras dos princípios administrativos inscritos no artigo 11 da LIA não admitam forma culposa e não exijam comprovação da existência de dano, é necessária a demonstração do dolo genérico, enquanto elemento subjetivo do tipo, o qual resta caracterizado quando o agente público deixa de observar os Termos de Ajuste de Conduta – TACs firmados com o Ministério Público, bem como os ditames da lei, cujo cumprimento é cogente. 6. Além da proibição de exercício de cargo comissionado e de função de confiança, de acordo com os artigos 4o e 9o, II, da Lei Distrital 4.266/08, que versa “sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IV, da Constituição Federal”, os contratos temporários têm prazo máximo e podem ser estendidos uma única vez, por igual período. 7. Violado o princípio da legalidade, também se caracterizam como atos ímprobos previstos no artigo 11 da LIA a prorrogação de contratos temporários na vigência de concurso público, superior aos prazos legal e editalício e por mais de uma vez, condutas aptas a demandarem a incidência das penalidades constantes do artigo 12 da Lei 8.429/92. 8. O dever de ressarcimento dos cofres públicos somente pode ser imputado ao agente político quando há provas incontestes acerca da existência de dano ao erário, o que não ocorre quando o Ministério Público não logra êxito em demonstrar que profissionais contratados temporariamente para ocupar os cargos de Técnicos de Laboratório, nas áreas de Hematologia e Hemoterapia, exerciam função de confiança ou cargo em comissão no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que seria vedado por lei. 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 942 do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade de julgamento dos embargos de declaração diante da inobservância do quórum dos desembargadores votantes; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 492 do Código de Processo Civil, apontando a existência de julgamento extra petita; d) artigos 17 e 337, inciso XI, ambos da Lei Adjetiva Civil, expondo a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Saúde do Distrito Federal; e) artigos 357, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil, indicando a existência de lesão à ampla defesa e ao contraditório, diante da ausência de fundamentação da decisão monocrática que indeferiu o requerimento de dilação probatória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao articulado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 17, 337, inciso XI, 357, 370, 373, 492 e 942, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005